Tribunal: STF
Processo: ARE 1554667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO EM 1985. CÔNJUGE E FILHA POSSUIDORAS DO DIREITO ADQUIRIDO A PARIDADE VENCIMENTAL. EC N. 41/2003. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA PARIDADE, HÁ MAIS DE TREZE ANOS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O ENTE PÚBLICO RESTABELEÇA O PAGAMENTO DA PENSÃO NO SEU VALOR INTEGRAL E CONDENAR O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO RETROATIVO PRETENDIDO, DESDE A REDUÇÃO INDEVIDA, EM DEZEMBRO DE 2019, ATÉ O MOMENTO EM QUE FOR RESTABELECIDO O VALOR INTEGRAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante argumenta que “a pensão por morte instituída pelo servidor falecido não goza de paridade, motivo pelo qual o valor do benefício recebido somente pode e deve ser atualizado pelas revisões gerais aplicadas pelo Estado de Alagoas, nos termos da Constituição Federal. Não existe, portanto, equivalência entre o valor da pensão recebida pela recorrente com o valor dos vencimentos dos militares em atividade” (fl. 6, e-doc. 26).



    Afirma que “não houve nenhum ato administrativo assegurando a paridade a recorrida. O que houve foi um erro de fato da Administração, que, em determinado momento, sem motivo ou justificativa legal, passou a reajustar o benefício recebido pela recorrente com base nos índices de reajuste concedidos aos militares da ativa” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustenta que “a não incidência da decadência é clara e manifesta, tendo em vista que não houve nenhum ato administrativo concedendo a apelante a paridade da qual se beneficiou ilegalmente. Assim, não se cuida, no caso, de revisão do ato administrativo concessivo do benefício, mas sim da verificação da ilegalidade ocorrida no pagamento da pensão, em decorrência de erro administrativo operacional, que se renova a cada mês” (fl. 14, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    No agravo, a agravante acrescenta que “o Recurso Extraordinário então manejado se materializou pelas ofensas as normas da Constituição Federal, artigo 37, XV, na forma julgada pelo STF no tema 839 com repercussão geral” (fls. 2-3, e-doc. 33).



    Pede “que o presente recurso de Agravo seja conhecido e provido para destrancar e dar seguimento ao Recurso Extraordinário obstado, submetendo-o ao crivo do Supremo Tribunal Federal para final provimento” (fl. 8, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, ter o presente caso repercussão geral ”em face da violação da jurisprudência dominante do STF” e “dada a amplitude da possibilidade de afetação em todo o território nacional quanto a aplicação do art. 40 da Constituição Federal em casos de pensões previdenciárias em decorrência de óbitos de servidores militares, dado que a legislação constitucional para os estes está no art. 42 e ss da Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Tem-se, na espécie, a ausência de indicação pela agravante do dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, pois ela se restringiu a apontar “contrariedade a precedente deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 26).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, g; 150, III, a. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 280/STF, 284/STF” (ARE n. 1.496.671-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO APELO EXTREMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na al. ‘a’ do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 2. Ademais, cabe à parte agravante impugnar, de modo suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.393.427-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.10.2024).



    7. A alegação de contrariedade ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República foi suscitada apenas no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, não tendo sido objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento.



    A inovação da matéria em agravo é juridicamente inaceitável para comprovação de prequestionamento. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de  
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora